Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-79.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. EMENDATIO LIBELLI. APLICADA DE OFÍCIO. ULTRA-ATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PERÍCIA NO OBJETO APREENDIDO. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. PENA-BASE. MONTANTE REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA MODIFICADA DE OFÍCIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Procede-se, de ofício, à emendatio libelli (at. 383 do CPP), com a consequente modificação da capitulação jurídica para as penas previstas no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do CP (redação anterior à Lei de no 13.654 de 2018), quando o réu cometer crime durante lei anterior mais benéfica, de modo ultra-ativo.
2. Nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima tem fundamental importância, desde que corroborado pelas demais provas dos autos, igualmente produzidas em Juízo.
3. Não se desclassifica o crime de roubo circunstanciado para o de receptação, quando as provas, como é a narrativa firme e coerente da vítima, derem a plena certeza de que ocorreu violência para subtrair o objeto por parte do réu, que teve suas características fornecidas pela vítima aos agentes policiais no dia do ocorrido, além de as digitais estarem presentes no carro assim que apreendido na casa do réu, conforme comprovação pericial e narrativa policial em Juízo.
4. A jurisprudência vem se pronunciando no sentido de que tanto a apreensão da arma de fogo quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento, durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe a defesa provar que o objeto não possuía potencial lesivo.
5. Na falta de fundamento concreto, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável para se chegar à pena-base. Pena reajustada.
6. RECURSO CONHECIDO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA MODIFICADA DE OFÍCIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena.